Tribunal: TJDFT
Processo: 0740295-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740295-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDAGMAR DIVINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Idagmar Divino de Oliveira, idoso (requerente), contra a decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação ordinária ajuizada contra o BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A, Banco de Brasília S.A e Banco BMG S.A. (requeridos), ora agravados, processo n.0719063-69.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que o fez nos seguintes termos (ID 41696312): “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, pois presentes os requisitos. Anote-se. Trata-se de repactuação de dívidas, fundada na Lei n. 14181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor. O rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021 prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. O plano de repactuação de dívidas, se aprovado, implicará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. (Acórdão 1399664, 07333191420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pois bem, nesse primeiro momento é o caso de se designar audiência de conciliação. Antes, contudo, como há pedido de tutela de urgência, passo a analisá-lo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Da análise dos autos, em uma cognição sumária, não se verifica ilegalidade que justifique a limitação dos descontos, especialmente considerando que os empréstimos foram livremente contraídos pelo autor. Ademais, ressalto que o objetivo do processo de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A, do CDC, é encontrar um plano de pagamento que adeque os interesses de ambas as partes, preservando o mínimo existencial do devedor e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas, razão pela qual os descontos não podem ser suprimidos sem o devido contraditório, conforme pedido pela parte. Ademais, o precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Grifo no original Inconformado, a parte requerente recorre. Em suas razões recursais (ID 41696472), alega que possui empréstimos junto ao Banco de Brasília – BRB e Banco BMG (agravados), cujos descontos em sua conta corrente extrapolam o limite da margem consignável, razão pela qual pugnou na petição inicial que o BRB limitasse os descontos a 35% (trinta e cinco por cento) dos valores depositados em sua conta corrente até o julgamento do mérito da demanda e que o Banco BMG suspendesse a cobrança dos débitos debitados de seus vencimentos oriundos do contrato no 45419943. Afirma que os descontos comprometem mais de 100% (cem por cento) de sua renda bruta. Sustenta que o Banco BMG, no que tange ao contrato no 45419943, usou de práticas abusivas e desleais para fazê-lo acreditar que estava contratando empréstimo (mútuo) e não cartão de crédito consignado. Ressalta que a concessão da liminar não acarretará qualquer prejuízo ao Banco de Brasília e ao Banco BMG, não sendo a medida pleiteada irreversível, porquanto, em caso haja a improcedência da sentença os descontos serão reestabelecidos em seu patamar original. Aduz a gravidade de sua situação financeira e de saúde em razão do superendividamento. Liminarmente requer a concessão da tutela antecipada recursal para assegurar “a suspensão do desconto promovido pelo Banco BMG nos rendimentos do Agravante e determinar ao Banco de Brasília que limite os descontos em sua conta corrente a título de remuneração ao patamar de 35% (trinta cinco por cento) de sua remuneração depositada.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Sem preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de antecipação de tutela reclamado, o que passo a fazê-lo. A pretensão da agravante é de limitar a 35% (trinta e cinco por cento) os descontos em sua conta corrente realizados pelo Banco de Brasília, isso em decorrência de empréstimo bancários firmado com a instituição financeira, bem como suspender os descontos do contrato firmado junto ao BMG. Em um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual incipiente, denota-se dos contracheques e dos extratos da conta corrente do autor (ID 41696315 - ID 41696317, ID 41696323) que possui diversos empréstimos, porém, os em discussão nos autos são: a) BRB – DEBITO BRBPARCELADO, no valor de R$ 3.474,02 (três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e dois centavos) e b) BANCO BMG - AMORT CARTÃO CRÉDITO – BMG, no valor de 742,58 (setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos). De início, cumpre salientar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nada obstante o entendimento firmado no referido Tema, que se limita a licitude do desconto das parcelas em conta-corrente sem a limitação regulamentada para os empréstimos consignados,não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial e a dignidade da parte contratante. Trata-se, pois, de sobreposição de direito fundamental. Neste sentido: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DA MUTUÁRIA. POSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE, A DESPEITO DA AFETAÇÃO DA MATÉRIA (TEMA 1.085), POR APLICAÇÃO DOS DITAMES DO ART. 314, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo". 1.1 O fato de a matéria relativa ao presente recurso ter sido afetada e constituir-se no objeto do Tema 1.085 com determinação de suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional, sem a ressalva da apreciação das medidas urgentes, não é impeditivo do conhecimento da matéria que verse sobre tutelas de urgência, pois o Código de Processo Civil, ao disciplinar, de forma geral, a suspensão dos processos, em seu artigo 314, estabelece que "Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável". 2. De acordo com o inciso XI do artigo 6o do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021, constitui direito básico do consumidor "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas". 3.O fato de os débitos realizados em conta corrente encontrarem-se amparados por autorização contratual não representa óbice para que, constatada superveniente onerosidade excessiva, seja imposta limitação que assegure à devedora a possibilidade de cumprir a obrigação, ainda que com prazo mais alongado, sem comprometer a sua própria subsistência. 4. Observado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com o banco réu, descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, comprometem parte substancial dos rendimentos mensais auferidos pela parte autora, mostra-se justificável a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal, abatidos os descontos compulsórios, de modo a assegurar condições mínimas de sobrevivência, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1390899, 07306257220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.085. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE. POSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INDEVIDOS. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o andamento do feito, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos do art. 314 do CPC, "durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição". 3. Apesar da suspensão processual prevista pelo Código de Processo Civil em virtude de determinação de julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.037, inciso II, do CPC), não há impedimento para a concessão de tutelas provisórias urgentes, caso o julgador entenda estarem cumpridos os requisitos de urgência e de risco irreparável (art. 300 do CPC).4. Constitui direito básico do consumidor, nos termos do inciso XI do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (incluído pela Lei no 14.181/2021), "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas" 5. Consoante entendimento desta Corte, tanto na modalidade de consignação em folha de pagamento, como nos descontos realizados em conta corrente, deve ser respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, sob pena de comprometimento da subsistência deste e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos (consignados em folha de pagamento e descontados em conta corrente) comprometem a subsistência da parte autora e de sua família, impositiva a adequação ao patamar de 30% de sua remuneração abatidos os descontos compulsórios.7. "Considerando inexistirem honorários de sucumbência na decisão vergastada, incabível a majoração dos honorários decorrentes da sucumbência recursal, consoante inteligência do § 11 do art. 85 do CPC/15." (1a Turma Cível, 07042264520178070000 - Res. 65/CNJ, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe de 25/07/2017). 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1406590, 07367384220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MÚTUO BANCÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. HIPÓTESE DIVERSA DO TEMA TRATADO NO RESP 1.863.973 (TEMA 1085). LIMITAÇÃO DE VALORES RETIDOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se o pedido de suspensão do processo com base no entendimento exarado nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.863.973 (rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - Tema 1085), pois a matéria em análise naquele Sodalício refere-se a descontos nas contas correntes de pessoas regidas pela CLT (art. 1o, §1o da Lei 10.820/2003), inexistindo qualquer comando judicial para sobrestar os julgamentos referentes a mutuários regidos por estatutos legais próprios (estatutários). 2. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC 3. As modalidades de empréstimo consignado em folha de pagamento e empréstimo com desconto das prestações em conta corrente não se confundem, pois constituem espécies contratuais distintas. 3.1. Com o cancelamento da Súmula 601 do STJ, restabelece-se o entendimento de que a matéria relativa a empréstimos "deve ser abordada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, relacionando-se com o fenômeno do superendividamento, que tem sido uma preocupação atual do Direito do Consumidor em todo o mundo, decorrente da imensa facilidade de acesso ao crédito nos dias de hoje" (REsp 1.584.501/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13/10/2016). 3.2. Ao Poder Judiciário compete reconhecer, em face das peculiaridades do caso concreto, a possibilidade de limitação dos descontos efetuados na conta bancária do requerente, desde que constatado indícios de abuso na conduta da instituição financeira. 4. Na situação aqui analisada, a despeito dos empréstimos consignados respeitarem a margem consignável do servidor/autor, observa-se que as parcelas do empréstimo pessoal incidente sobre sua conta corrente extrapolam o percentual de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos lá depositados e, em respeito ao princípio da dignidade humana, devem ser limitados a este patamar.5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido." (Acórdão 1394867, 07099751120208070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022) Portanto, como se deflui, a jurisprudência tem entendido a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085 do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. Vejamos o caso concreto. Analisando o contracheque do agravante, observa-se que, além dos descontos compulsórios e dos empréstimos em discussão nos autos, já discriminados linhas volvidas, consta ainda os seguintes empréstimos consignados: BRB (R$ 740,13); ITAÚ (R$ 13,00); INTER (R$ 3.688,72); SANTANDER (R$ 751,00), recebendo em conta renda líquida no montante de R$ 7.736,08 (sete mil, setecentos e trinta e seis reais e oito centavos), segundo contracheques do mês de julho, agosto e setembro de 2022 (ID 41696315 - 41696317). Por sua vez, revolvendo os extratos bancários dos meses de agosto e setembro de 2022 (ID 41696324), verifica-se que, além do débito em conta corrente do empréstimo em discussão nos autos, também há o débito de outros empréstimos, principalmente a título de antecipação salarial (ID 41696323 e ID 41696324), nos valores de R$ 6.756,39, R$ 2.192,25, R$ 218,29, R$ 185,15 e encargos de crédito rotativo no valor de R$ 1.047,02. Dessa forma, a conta corrente confere saldo negativo mensal de R$ 12.547,02 (doze mil quinhentos e quarenta e sete reais e dois centavos). Destarte, verifica-se que imediatamente ao crédito do salário em conta, os bancos retêm, mês a mês, parcelas significativas de empréstimos, deixando o agravante com saldo negativo, obrigando-o a realizar novo endividamento. Na hipótese dos autos, em sede de liminar em agravo de instrumento, portanto, em análise perfunctória, considerando as particularidades do caso, entendo que, ao menos nesta fase incipiente, em relação ao empréstimo descontado em conta corrente pelo BRB, seja observada a limitação de 35% (trinta e cinco por cento), pois razoável e proporcional. Noutro norte, não vislumbro a possibilidade de suspensão do valor relativo ao Banco BMG, incidente sobre o contracheque do agravante, porquanto, à semelhança do que vem entendendo esta Relatoria, o respectivo valor poderia ser alvo de análise de possível limitação, mas não supressão. Isso posto, DEFIRO O PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR para determinar ao Banco Regional de Brasília – BRB que, em relação ao empréstimo com desconto em conta corrente, o limite a 35% (trinta e cinco por cento) do salário depositado na conta. Intime-se o agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se o d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator